Tribunal: TJDFT
Processo: 0723040-57.2021.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. ADJUDICAÇÃO. NULIDADE. SENTENÇA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. HABILITAÇÃO. ASSISTENTE. COMPANHEIRA. PROVA. ESCRITURA PÚBLICA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. INEXTISTÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA.
1. O art. 119, parágrafo único, do Código de Processo Civil preleciona que o assistente recebe o processo no estado em que se encontra.
2. Não há nulidade na sentença em que o assistente se habilitou após a sua prolação e não foram analisados os argumentos trazidos na habilitação.
3. Ausente a prova capaz de infirmar a veracidade ideológica da escritura pública de união estável.
4. A legitimidade ativa da companheira para figurar como herdeira e inventariante se coaduna com os preceitos constitucionais e está em conformidade com os arts. 616 e 617 do Código de Processo Civil.
5. Apelação desprovida.